Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0735429-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRA TELES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIRA TELES contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta, no bojo da Ação de Conhecimento no 0701831-66.2025.8.07.0011, distribuída à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica no imóvel da Agravante, pois não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis (Num. 75435818): “Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência realizado pela autora VALDEMIRA TELES, para que seja determinado à requerida que restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da n.o 2122294-0, no prazo máximo e improrrogável de 2 (duas) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária. Narra que, embora já tenha sido indeferida a tutela de urgência pleiteada no mesmo sentido (decisão de ID 233929550), ocorreu fato novo, qual seja: nesta data (22/08/2025) foi efetivado o corte no fornecimento de energia elétrica. Afirma, ainda, que tal fato coloca em risco a vida da autora, uma vez que é pessoa idosa e depende de uma máquina de oxigênio para sobreviver. Sucintamente relatado, decido. Consoante já consta dos autos, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, registro que, embora se trate de pedido de reconsideração quanto à decisão de ID 233929550, já houve a preclusão, haja vista a ausência interposição de recurso no prazo legal. Outrossim, compulsando os autos, verifico que o novo fundamento apresentado pela parte não é suficiente para afastar o entendimento da decisão anterior, uma vez que o pleito inicial não é fundado em prova idônea, de modo que não há uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque, até este momento processual, em que está pendente a realização da perícia técnica, persiste o entendimento de que, do arcabouço probatório anexados aos autos, o aumento dos KWh mensais se deu não em virtude da troca do aparelho de medição de energia, mas sim da utilização do aparelho de oxigênio pela autora durante o repouso noturno. Logo, estando a parte autora inadimplente, lícita a efetivação da suspensão do fornecimento de energia, posto que o serviço prestado pela ré é remunerado. Quanto ao provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, também ainda não consta nos autos prova suficiente de que a máscara de oxigênio é essencial à saúde da requerente - traz somente a indicação de uso de CPAP (ID 232535320), aparelho que pode auxiliar na qualidade do sono, sem qualquer relatório médico que indique sua imprescindibilidade para manutenção da vida da requerente. De fato, o art. 6o, I, da Resolução Normativa Aneel 1000/2021 prevê que "A distribuidora deve cadastrar de imediato a existência de pessoa usuária de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, mediante comprovação médica". Não demonstra a autora, assim, ser usuária de equipamento vital à preservação da vida, por ausência de comprovação médica nesse sentido, fato apontado na decisão de ID 233929550, datada de abril de 2025, sem que, após, a autora (1) apresentasse recurso da decisão; ou (2) trouxesse aos autos qualquer outro documento médico. De se notar que a requerida mantém formulário eletrônico disponível ao público para cadastramento de usuários de equipamentos vitais, sem notícia de que tenha a autora se valido de tal ferramenta (https://www.neoenergia.com/web/brasilia/w/clientes-do-distrito-federal-com-equipamentos-vitais-de-saudetem-prioridade-de-atendimento-da-neoenergia). Ao contrário, a reclamação trazida pela autora em ID 232535327 não faz qualquer menção a problema de saúde. Tampouco há prova de que o serviço de fato tenha sido interrompido. Ante o exposto, ratificando os termos da decisão de ID 233929550, INDEFIRO o novo pedido de tutela de urgência. No mais, decorrido o prazo para as partes apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, intime-se o perito para apresentar proposta fundamentada de honorários, observando-se os demais termos da decisão de ID 233929550.” A Agravante relata que o Feito originário versa sobre ação de obrigação de fazer que objetiva o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel residencial. Narra que, após a troca do medidor realizada pela concessionária, houve aumento abrupto e desproporcional em sua fatura de consumo de energia elétrica, que saltou de 151 KWh no mês de outubro de 2024 para 824 KWh no mês de novembro de 2024, representando majoração superior a 400%. Sustenta que a cobrança é abusiva e que o débito questionado se encontra sub judice, com perícia técnica já deferida nos autos originários. Afirma que depende de aparelho de oxigenação para sobreviver, razão pela qual o fornecimento contínuo de energia elétrica é imprescindível à preservação de sua vida e dignidade. Todavia, relata que, em 22/08/2025, a agravada promoveu a interrupção do serviço essencial, mesmo diante da pendência judicial acerca da legitimidade do débito. Alega que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao apegar-se a óbices processuais de natureza formal, deixando de resguardar o direito fundamental à vida. Argumenta que a interrupção do fornecimento de energia em tais circunstâncias viola a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que veda a suspensão do serviço em unidades em que haja usuário dependente de equipamento vital. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sob pena de multa diária, sustentando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. É o breve relatório. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica no imóvel da Agravante, pois não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A leitura atenta do recurso interposto permite constatar que inexiste urgência indutora da apreciação em sede de plantão judicial. De acordo com informação relatada na petição inicial do feito de origem, a energia elétrica na residência da Autora, ora Agravante, já havia sido suspensa em 07/04/2025 (Num. 232533037 - Pág. 2 do feito de origem) e a MM. Juíza a quo indeferiu a tutela de urgência vindicada. Confira-se: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por VALDEMIRA TELES em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., com pedido de tutela de urgência para restabelecimento integral e imediato do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Anote-se a tramitação preferencial dos autos, tendo em vista que a parte autora é pessoa idosa. Alega a autora que é titular da unidade consumidora no 947647 e que a partir de outubro de 2024, mês em que a requerida substituiu seu medidor de energia, seu consumo mensal médio subiu de 180 KWh para 800 KWh. Afirma que tornou-se inadimplente e que no mês de abril de 2025, a ré suspendeu a prestação do serviço de energia. Requer, em sede de tutela antecipada, o religamento da energia, tendo em vista que é portadora de problemas respiratórios e depende vitalmente de aparelho de oxigenação elétrico durante o sono para evitar apneia, de forma que a continuidade do serviço elétrico é condição de sobrevivência. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Isso porque, não há prova de quaisquer erros no medidor fornecido pela requerida. Do que se pode colher do arcabouço probatório anexados aos autos pela autora, o aumento dos KWh mensais se deu não em virtude da troca do aparelho de medição de energia, mas sim da utilização do aparelho de oxigênio pela autora durante o repouso noturno (o qual, a priori, passou a ser utilizado pela autora justamente no segundo semestre do ano de 2024). Há de se destacar, também, que o serviço prestado pela ré é remunerado e a parte autora, estando comprovadamente inadimplente, logo, possível a interrupção do serviço, de forma que o corte de energia é consequência da inadimplência. No mais, a autora alega aumento excessivo em relação às faturas anteriores, mas a prova produzida é precária, pois juntou apenas a fatura de agosto/2024, dezembro/2024 e fevereiro/2025, ou seja, sequer é possível conferir se, de fato, houve um aumento expressivo em relação aos meses anteriores. A prova, por ora, é precária. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Conquanto a alegação da autora de que o uso da máscara de oxigênio é essencial à sua saúde, não há prova de que a não utilização coloque a sua vida ou integridade física em risco. O laudo médico apresentado apenas recomenda o uso da máscara no repouso noturno, mas sem definir a essencialidade dela. No mais, a consumidora pode buscar parcelamento do débito junto a ré para evitar o corte no fornecimento de energia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (Num. 233929550 - Pág. 1/2 do Feito de origem). Como constou da decisão ora atacada e dos autos de origem, a decisão supra encontra-se sob o manto da preclusão e deve ser destacado, ainda, que a alegação de risco de vida também não foi demonstrada e, como bem asseverou a ilustre Juíza, “não consta nos autos prova suficiente de que a máscara de oxigênio é essencial à saúde da requerente - traz somente a indicação de uso de CPAP (ID 232535320), aparelho que pode auxiliar na qualidade do sono, sem qualquer relatório médico que indique sua imprescindibilidade para manutenção da vida da requerente”. Dessa forma, é indene de dúvidas que inexiste urgência apta a justificar a análise da tutela de urgência em Plantão Judicial, subtraindo-a da apreciação do Juiz natural. Com efeito, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 449, de 12/08/2025, que regulamenta o presente Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial